Tribunal: TJMT
Processo: 0000269-80.2016.8.11.0039
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO APELAÇÃO CRIMINAL No 0000269-80.2016.8.11.0039
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: WQUISMAR FERREIRA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por maioria, de ofício, absolveu WQUISMAR FERREIRA dos crimes que lhe foram imputados, com fulcro no artigo 386, inciso I, do Código de Processo Penal, e, por consequência, julgou prejudicado o mérito recursal, nos termos da seguinte ementa (Id. 43749452):
“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA E DESVIO DE PROVENTOS DE IDOSO PARA FINALIDADE DIVERSA (FORMA CONSUMADA E TENTADA) – CONDENAÇÃO – APELO DEFENSIVO – SÚPLICA ABSOLUTÓRIA – ATIPICIDADE DA CONDUTA TIPIFICADA NO ARTIGO 102 DA LEI N. 10.741/2003, NA FORMA TENTADA – MERA TENTATIVA DE REALIZAR EMPRÉSTIMO POR MEIO DA CONTA CORRENTE DA VÍTIMA NÃO SE ENQUADRA NO TIPO PENAL – PRETENDIDA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA CONCERNENTE AO ILÍCITO DE FURTO – QUESTÃO EX OFFICIO – VÍTIMA QUE JÁ ERA FALECIDA NA ÉPOCA DA PRÁTICA DOS ILÍCITOS – ATIPICIDADE DECLARADA DE OFÍCIO, POR ARGUMENTOS DIVERSOS AO DO APELANTE – MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO.
O de cujus, pessoa que faleceu, não pode ser vítima do crime de furto porque não tem mais a capacidade de sentir a lesão patrimonial. O ser humano morto não pode ser sujeito passivo de delito patrimonial, pois não é titular de direitos – a não ser em determinados casos, que não o dos autos.
O delito tipificado no artigo 102 da Lei n. 10.741/2003, é uma espécie de apropriação indébita que se aplica à pessoa que se apropria, desvia ou dá outra finalidade aos bens do idoso, ou seja, há uma transferência da esfera de propriedade, posse ou detenção, ou uma efetiva apropriação da coisa, de modo que a vítima deixa de usufruir a sua destinação principal, seja pela apropriação seja pelo desvio indevido. Tratando-se de vítima falecida à época dos fatos, ela não pode ser sujeito passivo do crime imputado.”
Nas razões do recurso especial (Id. 64668457), o recorrente sustenta a aplicação indevida do artigo 386, inciso I, do Código de Processo Penal e violação aos artigos 171 do Código Penal e 383 do Código de Processo Penal, sob o argumento de que “a melhor solução jurídica para o presente caso é aquela sugestionada pelo voto vencido no v. Acórdão recorrido, no sentido da desclassificação das condutas imputadas ao recorrido, antes capituladas no artigo 102 da Lei 10.741/2003 (formas consumada e tentada), para o tipo do artigo 171 do Código Penal (formas consumada e tentada).”
Recurso tempestivo (Id. 71041995).
Contrarrazões (Id. 74513966).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
No caso, o pleito de desclassificação das condutas imputadas ao recorrido, tipificadas no artigo 102 da Lei no 10.741/2003 para o artigo 171 do Código Penal, ambas na forma consumada e tentada, demanda o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula n. 07 do STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. DESCLASSIFICAÇÃO. ESTELIONATO MAJORADO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DOMINANTE.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes praticados contra o Sistema Financeiro Nacional - ex vi art. 26 da Lei 7.492/1986 e art. 109, VI, da Constituição. Precedente da 3a Seção.
2. A pretensão do recorrente voltada à desclassificação de sua conduta para a figura típica do art. 171, § 3o, do CP, é obstada pelo óbice da Súmula 7/STJ, que veda o reexame aprofundado de aspectos fático-probatórios em sede de recurso especial.
3. A jurisprudência desta Corte Superior não admite a incidência do princípio da insignificância como causa supralegal de exclusão da tipicidade de conduta enquadrada como crime contra o Sistema Financeiro Nacional. Precedentes.
4. O agravante não trouxe elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a solução que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.
5. Agravo regimental improvido.” (AgRg no AREsp 830.806/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 16/05/2016)
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE VIGÊNCIA AOS ARTS. 171 DO CP E 383 DO CPP. DESCLASSIFICAÇÃO DE CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO PARA ESTELIONATO. REEXAME FÁTICO E PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É assente que cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo fático probatório a fim de analisar o adequado enquadramento da conduta ao tipo legalmente previsto. Incidência da Súmula 7 deste Tribunal.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 529.566/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 29/08/2014
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça